Tribunal: STF
Processo: ARE 957071
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Indeferimento de diligência probatória. Inexistência de repercussão geral. Constitucional. Implementação de políticas públicas. Limites do Poder Judiciário. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 684.612/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Tema 698, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa aos limites da competência do Poder Judiciário, para determinar obrigações de fazer ao Estado em relação à implementação de direitos e garantias previstos na Constituição Federal.



    4. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 



    5. Agravo regimental não provido.